Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-03.2023.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-03.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS - CPF: 910.331.101-59 (APELADO), BRENA SANTANA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 077.410.665-44 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE DE VIAGEM CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DE CRÉDITOS PARA REMARCAÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante a restituir o valor pago pelo pacote de viagem não usufruído (R$ 22.123,51) e a pagar indenização por danos morais (R$ 1.412,00 para cada um dos nove passageiros, totalizando R$ 12.708,00), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agência de viagens cumpriu seu dever de reembolso ou ofereceu de forma clara e acessível alternativa de remarcação do pacote; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado pela sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.034/2020 prevê a possibilidade de reembolso do valor das passagens aéreas canceladas entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, no prazo de 12 meses, salvo opção expressa do consumidor por créditos para remarcação.

4. A apelante não comprova ter disponibilizado de forma efetiva e acessível a opção de remarcação da viagem nem que a apelada tenha recusado essa alternativa, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC).

5. A recusa injustificada ao reembolso ultrapassa o mero aborrecimento, causando prejuízo à esfera pessoal da consumidora, caracterizando o dano moral indenizável nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal e do art. 186 do Código Civil.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 1.412,00 por passageiro) encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

7. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor deve demonstrar de forma inequívoca que disponibilizou ao consumidor alternativas para remarcação de pacotes de viagem cancelados em razão da pandemia, sob pena de ser obrigado ao reembolso integral dos valores pagos.

2. A recusa indevida ao reembolso por período superior ao estabelecido em lei configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.034/2020, art. 3º; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001342-25.2023.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 24/11/2023; TJMT, N.U 1009067-12.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2023, DJE 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000912-03.2023.8.11.0095.

Apelante(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.

Apelado(s): MARIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, condenando a apelante a:

a) Restituir o valor pago de R$ 22.123,51, com incidência de correção monetária (SELIC) desde a citação;

b) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 para cada um dos 9 (nove) passageiros, totalizando R$ 12.708,00, com incidência de juros de 1% desde a citação até a sentença e, após, correção monetária pela SELIC.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega em síntese que: (i) não houve falha na prestação dos serviços, pois foram fornecidos créditos para remarcação da viagem, não utilizados pela apelada; (ii) o caso configura força maior em razão da pandemia da COVID-19, excludente de responsabilidade; (iii) inexistem danos morais indenizáveis; (iv) subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 272196352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de ação indenizatória em razão da recalcitrância da parte requerida em promover o reembolso das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, cujas quais não foram usufruídas em razão do cancelamento decorrente da pandemia do COVID-19.

A requerente narrou que adquiriu junto a empresa requerida CVC Viagens, pacote de viagem para 09 (nove) pessoas com destino a Recife-PE, no valor de R$ 22.123,51 (vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos).

Disse que, devido à crise pandêmica Covid – 19, foram impedidos de embarcar sob a alegação de que não havia passagens disponíveis, assim, requereu o reembolso dos valores pagos, porém, sem sucesso.

Com essa narrativa, postulou pela condenação da agência de viagens à indenização pelos danos extrapatrimoniais e materiais experimentados.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é notório e dispensa comprovação — art. 374, I, CPC — o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo caput do artigo 3º, dita a regra sobre o reembolso de passagem aérea e prazo para cumprimento, in verbis:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

A apelante alega ter fornecido créditos para remarcação da viagem nos anos seguintes, que não foram utilizados pela apelada. Contudo, não comprovou nos autos de forma satisfatória que efetivamente disponibilizou essa opção de maneira clara e acessível à apelada, bem como canais efetivos para remarcar, tampouco que a apelada recusou as alternativas apresentadas.

Ao revés, a apelada logrou demonstrar que sequer obteve informações para resolução do impasse após o cancelamento, tendo sido simplesmente ignorada pela empresa.

Dessa forma, cabia à apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação para restituir o valor despendido com a aquisição do pacote de viagem.

Registre-se que, ainda que efetivamente fornecidos os créditos, a Lei nº 14.034/2020 previa a possibilidade de reembolso dentro do prazo de 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública. Não havendo prova de que a apelada optou expressamente pelos créditos, o reembolso é medida que se impõe.

Relativamente ao dano moral que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de

tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Nesse contexto, mostra-se evidente e inconteste que a autora passou por constrangimento e aborrecimento que ultrapassou o da vida cotidiana, uma vez que apesar das tentativas amigáveis em ser reembolsada com o que lhe é de direito, até o os dias atuais encontra-se desprovida de seus numerários, diga-se de passagem, por período muito superior ao estabelecido por Lei (12 meses), o que, per si só, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar o dever de indenizar.

A propósito:

REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO - NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA AÉREA - DANO MATERIAL – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - REDUÇÃO – ACORDO CELEBRADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM A COMPANHIA AÉREA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Se os autores comprovam o pagamento do valor pactuado e não efetivada a viagem de férias, devem ser ressarcidos, pena de enriquecimento ilícito das demandadas.

Caracterizada a falha na prestação de serviços da agência de viagens que, embora não tenham diretamente contribuído para o cancelamento do voo, integram a cadeia de consumo e omitem-se do dever de prestar assistência aos passageiros que viram frustradas as férias em família em razão do encerramento das atividades da companhia aérea. Desse modo, exsurge o dever de indenizar por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1001342-25.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA DO COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO DE VALORES - LEI 14.034/20 CADEIA DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGENCIA DE TURISMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA – REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

II - O art. 3º da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

III - Demonstrado o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos daí decorrentes, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos.

IV - Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

V – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (N.U 1009067-12.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) por passageiro, ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025